Tribunal: TJBA
Processo: 8049075-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049075-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCIELLE SILVA GALDINO Advogado(s): CHRISTIAN KLEBER PINTO DE ALMEIDA APELADO: LORENA BORGES BATISTA Advogado(s):LORENA BORGES BATISTA, SANDRO BORGES BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora pleiteava o ressarcimento do valor despendido em conserto de câmbio defeituoso, alegando vício oculto e requerendo reparação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o defeito apresentado no câmbio do veículo caracteriza vício redibitório, apto a gerar a responsabilidade da vendedora. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de compra e venda entre particulares. 4. A responsabilidade do alienante, nos termos do Código Civil, exige prova de que o defeito era oculto e preexistente à tradição, o que não restou comprovado pela autora, a quem incumbia o ônus da prova (CPC, art. 373, I). 5. A prova produzida limita-se a depoimento de intermediário, que apenas atestou não ter percebido defeitos aparentes, insuficiente para caracterizar vício oculto. 6. Tratando-se de veículo com sete anos de uso, é presumível o desgaste natural de peças, devendo o adquirente tomar cautelas antes da compra. 7. Ausência de indícios de má-fé da vendedora, que entregou o veículo em condições compatíveis com sua idade e uso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Em contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, não se aplica a legislação consumerista, devendo-se observar as regras do Código Civil acerca dos vícios redibitórios. 2. Incumbe ao comprador comprovar a existência de vício oculto e sua preexistência à tradição." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 443; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219602-0/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJ-SP, AC nº 1000758-36.2021.8.26.0483, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8049075-82.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, FRANCIELLE SILVA GALDINO, e, como apelada, LORENA BORGES BATISTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.